Tribunal: STF
Processo: Rcl 62175
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda., em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 2153585-72.2022.8.26.0000, pela qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 719.870-RG/MG (Tema nº 670 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	Em 18/09/2023, neguei seguimento à Reclamação por verificar a  não existência de situação de teratologia na decisão reclamada, tendo a autoridade reclamada assentado corretamente a aplicação do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, restando caracterizado o uso indevido da medida como sucedâneo recursal.
 
 3.	Por meio da Petição STF nº 105.109/2023, a parte reclamante opôs embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, alegando, em suma, insuficiência de fundamentação da  decisão recorrida.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 4.	Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
 5.	Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.
 
 6.	Decorrido o prazo, cite-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).
 
 7.	Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 27 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator